Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para obstar débitos na conta corrente que mantém junto ao recorrido, a fim de abater saldo devedor de cartão de crédito, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais. A recorrente, argumenta que ficou impossibilitada de utilizar seus recursos para prover o sustento da família, e que até os auxílios transporte e alimentação ficaram retidos pelos recorridos. Pede a reforma da sentença para que seja fixada compensação pelos danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ter demonstrado a condição de hipossuficiência.
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
V. Na hipótese, o BRB reteve os proventos da recorrente integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
VI. Portanto, merece reparo a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse ciência da dívida e da autorização do débito das parcelas em conta corrente, resta evidenciado que o comprometimento do valor integral recebido no momento em que celebrava rescisão de contrato de trabalho causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que a recorrente foi privada de seus proventos comprometendo a sua subsistência. Observe-se que mesmo os valores adiantados pelo órgão empregador para o custeio de transporte e alimentação foram retidos pelos recorridos, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, reformo a sentença para reconhecer a afronta a direito da personalidade da recorrente.
VII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
VIII. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorridos ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela recorrente, cujo valor fixo em R$3.000,00 (três mil reais), que devem ser corrigidos a partir da fixação, e com incidência de juros desde a citação (Súmula 362 do STJ).
X. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).